Tribunal: STF
Processo: HC 197212
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Habeas corpus, com pedido de liminar, em favor de Carine Nogueira da Silva, apontado como autoridade coatora a Relatora do HC nº 558.936/RS, no Superior Tribunal de Justiça, Ministra Laurita Vaz.
    Sustenta o impetrante, em síntese, o constrangimento ilegal por excesso de prazo no julgamento daquela impetração, apresentada à Corte Superior em 29/1/19.
    Nesse sentido, aduz:
    “(...)a inércia da autoridade apontada como coatora, atrai a competência desse egrégio Supremo Tribunal Federal (art. 102, I, “i”, CF) para impedir que se consume a gravíssima ilegalidade de a Paciente ter seu Habeas Corpus — no bojo do qual foram levantadas importantes matérias jurídicas — sem análise por prazo indeterminado, estando ela na iminência de ser presa em razão de mandado de prisão já expedido. Não se pode, como no caso desta impetração, aceitar que a autoridade apontada como coatora permaneça com os autos em seu gabinete por mais de um ano - conclusos para decisão há mais de oito meses -, estando a Paciente prestes a ser presa”. 
    Requer, liminarmente, a concessão da ordem para que se determine ao Superior Tribunal de Justiça o julgamento do habeas corpus nº 558.936/RS.
    Examinados os autos, decido.
    O deferimento de liminar em habeas corpus, como se sabe, constitui medida excepcional por sua própria natureza, justificada apenas se a decisão impugnada estiver eivada de ilegalidade flagrante, demonstrada de plano, ou se a situação demonstrada nos autos representar manifesto constrangimento ilegal, o que não ocorre na hipótese presente. 
    Anote-se que eventual demora no julgamento de habeas corpus impetrado ao Superior Tribunal de Justiça, por si só, não pode ser interpretada como negativa de prestação jurisdicional, sendo necessário, na espécie, que se aguarde um pedido de informações atualizadas à autoridade coatora. 
    Ademais, as razões invocadas pelo impetrante/paciente para o deferimento da medida excepcional são de caráter satisfativo e se confundem com o mérito da própria impetração, sendo recomendado o indeferimento da medida conforme reiterada jurisprudência desta Corte.
    Nesse sentido: HC nº 94.888-MC/SP, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 12/6/08; HC nº 93.164-MC/SP, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJ de 22/2/08; e HC nº 92.737-MC/SP, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJ de 29/10/07, entre outros. 
    Com essas considerações, indefiro o pedido de liminar. 
    Solicitem-se informações à autoridade coatora. 
    Após, abra-se vista à Procuradoria-Geral da República.
    Publique-se.
    Brasília, 4 de fevereiro de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente